Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-45.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. lesão corporal e ameaça. omissão, contradição e obscuridade. inocorrência. rediscussão da matéria. impossibilidade. prequestionamento. menção expressa. desnecessidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se há necessidade de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais para fins de prequestionamento.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado afastou, de forma clara e fundamentada, as teses defensivas à luz das provas produzidas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito do julgamento.
4. Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0712600-76.2024.8.07.0009, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 14.8.2025, DJe 16.8.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0709952-95.2021.8.07.0020, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 5.12.2024, DJe 17.12.2024; TJDFT, Embargos de Declaração na Apelação Criminal no 0723602-38.2022.8.07.0001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.3.2024, DJe 22.3.2024; TJDFT, Embargos de Declaração na Apelação Criminal no 0732181-66.2022.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7.3.2024, PJe 14.3.2024.